Tribunal: TJSP
Processo: 2243408-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243408-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante MARIA
ARAUJO DE LIMA, é agravada ROSANA DE SANTANA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243408-28.2020.8.26.0000 -Voto no 25.107 - egf
2
VOTO No 25.107
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2243408-28.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO SEBASTIÃO - FORO DE SÃO SEBASTIÃO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: GUILHERME KIRSCHNER
AGRAVANTE: MARIA ARAUJO DE LIMA
AGRAVADO: ROSANA DE SANTANA DIAS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inexistência de nulidade da citação,
na
fase
de
conhecimento.
Preliminar
rejeitada. Impenhorabilidade. Veículo. Não comprovação da alegada
imprescindibilidade do bem constrito para o exercício da profissão.
Ausência de demonstração de que seja sua única fonte de
rendimento. Decisão mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 25/26 do agravo
e 419 e 430) que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de
sentença ajuizado pela agravante apenas para extirpar a verba honorária fixada em favor
da agravada, rejeitando, por outro lado, a alegação de nulidade da citação editalícia e
impenhorabilidade do veículo.
Insurge-se a devedora alegando, em suma: a) nulidade da citação por
edital, vez que não houve diligência em um dos endereços informados pelo Renajud e, o
fato de constar outro endereço na procuração, não convalida o ato; b) impenhorabilidade
de seu veículo, que é utilizado como instrumento de trabalho, vez que efetua vendas de
mercadorias, necessitando dele para as respectivas entregas; c) a costa Sul de São
Sebastião não possui serviços de aplicativo de transporte; e d) não alegou possuir outro
veículo (GM-Corsa), mas que apenas foi localizado o referido bem em seu nome.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 15), processado sem efeito
suspensivo e respondido (fls. 276/285).
VOTO
A decisão que rejeitou as alegações de nulidade da citação por edital e de
impenhorabilidade do veículo, há de ser confirmada por seus próprios e jurídicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243408-28.2020.8.26.0000 -Voto no 25.107 - egf
3
fundamentos, in verbis:
“Não há de falar em nulidade da citação na fase de conhecimento.
Foi tentada a citação nos endereços obtidos pelos meios ordinários de
pesquisa, sem sucesso. Ainda que não se tenha tentado a citação no
endereço da Av.Mauricio Benedito Faustino, 1325 Juquehy, não trouxe a
impugnante qualquer elemento a demonstrar que a citação seria frutífera
em tal endereço, valendo registrar que este endereço acima mencionado
não é o endereço de domicilio da impugnante, consoante se observa na
procuração de fls. 89. Assim, não demonstrado qualquer prejuízo, não há
de falar em nulidade.
Também não há de falar em impenhorabilidade do veículo por
supostamente se tratar de bem de ofício. Alega a impugnante ser
vendedora em domicílio de roupas e acessórios femininos. Ora, para tal
mister pode a impugnante se valer das várias modalidades de transporte
público ou aplicativos congêneres. Ademais, a própria impugnante alega,
às fls. 272, possuir outro veículo de sua propriedade, um veículo Corsa.
(...)”. (fls. 439/440).
Ressalta-se, como bem destacou o magistrado, que o endereço não
diligenciado não foi apontado como de residência da agravante na procuração outorgada,
não, havendo, portanto, qualquer prejuízo que justifique a nulidade da citação por edital,
se não se comprovou que a citação pessoal no endereço não diligenciado restaria
frutífera.
Quanto à impenhorabilidade, destaca-se que a agravante foi intimada em
quiosque no Shopping de Boiçucanga e, o fato de efetuar algumas vendas de roupas,
utilizando o veículo constrito, não implica a impenhorabilidade do bem, vez que não
demonstrada a sua imprescindibilidade, nem que as vendas das roupas seja sua
exclusiva fonte de renda.
Por fim, incabível a condenação da agravante por litigância de má-fé, pois
ausente, na hipótese, o dolo processual justificador de aplicação de sanção, pois apenas
exerceu seu direito de defesa, não se ajustando a nenhuma das hipóteses previstas nos
artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Fernando Sastre Redondo
Relator